Tribunal: STF
Processo: HC 181735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.